Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-27.2019.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002991-27.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), EDIMAR MENDES BUGARI - CPF: 023.588.051-57 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANA PAULA BUGARI GONCALVES (VÍTIMA), ROMILDA BUGARI GONCALVES - CPF: 621.459.161-72 (ASSISTENTE), NELSON GONCALVES RODAS - CPF: 486.919.841-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO OSTENTADO PELA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA DO DELITO CONTRA A VIDA – 1. ALMEJADO REAJUSTE NA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA À CULPABILIDADE DO AGENTE – PECULIARIDADES FÁTICAS RECOMENDANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE GENÉRICA DO MEIO CRUEL – CABIMENTO – CONCURSO COM AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO – DICÇÃO DO ART. 67 DO CP – 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA QUANTIFICAR O VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – 4. PREQUESTIONAMENTO
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Uma vez pontuados pelo d. juízo
a quo
elementos concretos para negativar a culpabilidade do agente, relacionados a minúcias do fato
sub judice
, evidenciando satisfatoriamente um maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva, extrapolando o abstratamente esperado, não há falar em erro na imposição da pena do delito de feminicídio, porquanto utilizados argumentos suficientes e idôneos ao recrudescimento da sanção basilar.

2.

Por força do disposto no artigo 67 do CP, no concurso entre atenuantes e agravantes deve ser observado o caráter preponderante daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, como é o caso da confissão espontânea, compreendida como um aspecto da personalidade do réu, em detrimento daquelas atinentes aos meios de execução do crime, como é o emprego de meio cruel, que têm caráter objetivo.

3.

Constatando-se a ausência de fixação do valor unitário do dia-multa no bojo da r. sentença condenatória, e em observância à precária condição socioeconômica do apelante, entende-se por justo e suficiente estabelecer, de ofício, o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

4.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDIMAR MENDES BUGARI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIMAR MENDES BUGARI
em face da r. sentença vista no ID 96249052, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal n.º 0002991-27.2019.8.11.0025, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2º, incisos III [
meio cruel
] e VI [
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
], e §2º-A, inciso II, do Código Penal

c/c

art. 211 do Código Penal
,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, não estabelecido o respectivo valor unitário
.

Com
razões recursais acostadas no ID 96249074, a i. Defesa vindica a reforma da r. sentença exclusivamente em relação à
sanção imposta para o crime de homicídio
,

pugnando, em síntese, pelo
afastamento do desvalor conferido à circunstância judicial da
culpabilidade
quando da primeira fase dosimétrica
, por reputar
inidôneos os argumentos utilizados, na medida em que a ‘exposição da massa encefálica’ diz respeito à eventual crueldade na execução do delito, circunstância admitida na pronúncia a partir da reiteração de golpes, portanto, a fundamentação extrapolaria os limites da acusação; ao passo que a ‘dissimulação do réu em procurar pela vítima mesmo sabendo-a morta’, mais depressa estaria atrelada à intenção de ocultar o cadáver, que se cuida de crime autônomo.

Além disso, almeja a
preponderância da atenuante da confissão espontânea
em relação à
agravante genérica do meio cruel
, e
prequestiona
os artigos 59 e 67 do Código Penal, bem como o artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 96249078, refutando-se a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, e requerendo o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 32741496, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinando pelo

não provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
EDIMAR MENDES BUGARI
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, conquanto o d. Promotor de Justiça tenha trazido em suas contrarrazões tese preliminar de
“proibição de decisão surpresa”
, referindo-se à hipotética decisão deste juízo
ad quem
acolhendo
“tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio reformatio in mellius”
(
sic
– ID 96249078, pág. 4),

entendo que maiores digressões nesse aspecto são dispensáveis, notadamente porque cediço que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual, as teses apresentadas pelo apelante devidamente relacionadas a tais aspectos serão analisadas a seguir.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que no dia 29/06/2019, em horário impreciso do período matutino, na “Linha J”, zona rural do município de Juína/MT
,
o acusado
EDIMAR MENDES BUGARI
,
agindo com
animus necandi
, mediante emboscada, com meio cruel e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, ceifou a vida de
Ana Paula Bugari Gonçalves
, sua cunhada,

ao alvejá-la com pauladas na cabeça, as quais causaram-lhe traumatismo craniano que resultou no óbito
.

A exordial acusatória narra ainda que o ora apelante, ciente de que a vítima se deslocaria até a zona urbana, bem com do respectivo trajeto a ser percorrido por ela, obstruiu a estrada rural, o que fez utilizando troncos de árvore. Assim, impossibilitada de continuar seu percurso, a vítima foi rendida pelo apelante, ao que se seguiu as sucessivas pauladas desferidas pelo réu, direcionadas à cabeça de
Ana Paula Bugari Gonçalves.

Ato contínuo, após consumar seu intento homicida, o réu ocultou o cadáver da vítima, levando-o a uma região de brejo existente nas imediações, tendo ainda, em momento posterior, novamente movido o corpo, como forma de melhor ocultá-lo.

Ao fim da primeira etapa do rito escalonado no Tribunal do Juri, a r. denúncia foi confirmada, restando o réu pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos III (cruel), IV (emboscada) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), e §2º-A, inciso II c/c art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal; entretanto, por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, a qualificadora da emboscada restou afastada, sendo reconhecida a materialidade e autoria dos crimes de feminicídio qualificado pelo meio cruel e ocultação de cadáver.

Sem impugnar o veredito do Conselho de Sentença, o apelante questiona tão somente aspectos relacionados à imposição da reprimenda atinente ao crime de homicídio.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do delito de homicídio
:

1.1.
Da readequação da pena-base

O primeiro estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base do delito de homicídio, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido à
culpabilidade do agente
.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, tenho que essa tese
não faz
jus
à acolhida
.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a análise negativa da mencionada circunstância judicial nos seguintes termos:

“[...] o comportamento do acusado após matar a vítima com uma brutalidade que expôs a massa encefálica, ele ainda ajudou a procurá-la por dois dias, inclusive, enviando mensagens em seu celular, visando simular sua inocência, dissimulação que revela uma frieza incomum. [...]”
–
ID 96249052, p. 2
.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar a
culpabilidade
do apelante
, pois a simples leitura do mencionado excerto evidencia que as circunstâncias que efetivamente constituem a qualificadora do emprego de meio cruel tão somente foram referidas pelo magistrado sentenciante a fim de contextualizar as razões que efetivamente fundamentaram sua conclusão acerca do mencionado vetor, validamente mencionadas para compreensão da maior censurabilidade da conduta perpetrada pelo agente,
e que não se confundem entre si
.

Por sinal, os argumentos explanados no r.
decisum
evidenciam conjunto de circunstâncias que tornam mais reprovável a prática do crime de homicídio, máxime quando o ponderado na transcrição
supra
pontua as provas disponíveis nos autos que assinalam a acentuada frieza demonstrada pelo réu.

Isso porque, mesmo plenamente consciente da consumação do homicídio por ele perpetrado, dissimulou seu interesse na localização da vítima, inclusive enviando mensagens e efetuando ligações para o celular da ofendida, consoante apontado no Relatório Policial encontradiço no ID 96249015 - Pág. 135 e ss., a denotar, pois,
um maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva, extrapolando o abstratamente esperado da espécie delitiva
, o que justifica, via de consequência, a exasperação da pena-base.

Nessa ordem de ideias, também não se sustenta a tese defensiva de que tais argumentos estariam, quando muito, relacionados ao crime de ocultação de cadáver; calhando destacar que a sanção do mencionado delito conexo fora imposta no mínimo legal, sem que qualquer dos vetores do art. 59 do CP fosse valorado desfavoravelmente ao acusado.

Assim, ainda que a contragosto da defesa, não se pode taxar de inidôneos os argumentos transcritos alhures quando expõem especificidades relacionadas aos traços delineados pelo acusado, mesmo após a consumação do ilícito, a imprimir maior reprovabilidade à conduta ilícita,
ex vi
STJ – AgRg no HC 665.676/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021.

Dessa forma, tenho que os elementos concretos apontados pelo juízo
a quo
para negativar a
culpabilidade
do agente, notadamente relacionados a minúcias concretas do fato
sub judice
, são suficientes para recrudescer a pena-base, pelo que a mantenho inalterada, em patamar além do mínimo legal.

1.2. Da a
lmejada preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante genérica no que se refere ao crime de homicídio

Na segunda etapa dosimétrica, a i. defesa almeja ver reconhecida maior redução na pena intermediária, por força da atenuante da confissão espontânea em relação à agravante do meio cruel.

E
o pleito deve ser acolhido
!

Nesse ponto, elucido que, reconhecidas pelo i. Conselho de Sentença a presença de duas qualificadoras do delito [meio cruel e feminicídio], o d. magistrado sentenciante utilizou esta última para qualificar o crime [art. 121, §2º, inc. VI, do CP] e deslocou a outra circunstância para a segunda fase do cálculo dosimétrico, reconhecendo-a como a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP.

Nesse cenário, é justa a insurgência da defesa contra a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante reconhecidas na sentença, devendo prosperar o argumento de que, no concurso de agravantes e atenuantes, a confissão espontânea assume caráter preponderante, porquanto é compreendida como um aspecto da personalidade do agente.

Com efeito, o artigo 67 do Código Penal prevê expressamente, ao referir-se às circunstâncias preponderantes,
“entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

Sobre o assunto, é firme na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“[...] No concurso entre a confissão espontânea e a agravante do meio cruel, aplicadas com relação ao crime de latrocínio tentado, deve ser abrandada a pena intermediária pela preponderância da atenuante, na segunda fase da dosimetria.
Nos termos do art. 67 do Código Penal, devem prevalecer as circunstâncias de cunho subjetivo, que são atributos da personalidade do agente, em detrimento daquelas atinentes aos meios de execução do crime (art. 61, II, alínea d, do CP), que têm caráter objetivo.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1829082/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021) – destaquei.

Destarte, diante da inegável preponderância da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘d’ do Código Penal, faz-se imperioso o reajuste da sanção intermediária do apelante.

Da novel pena do crime de feminicídio:

Partindo da sanção básica estabelecida na origem, e mantida nesta instância recursal, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, atenuo a reprimenda em 1/14 (um quatorze avos) em razão da confissão espontânea, que sobressai frente à agravante do meio cruel, perfazendo o total de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, a qual se concretiza DEFINITIVA, à míngua de causas de aumento ou diminuição que interfiram na pena.

Em razão do concurso material reconhecido em relação à pena relativa ao crime de ocultação de cadáver [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], a sanção FINAL perfaz o novel
quantum
de
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Finalmente, constatando-se a ausência de fixação do valor unitário do dia-multa no bojo da r. sentença condenatória, em observância à precária condição socioeconômica do apelante, qualificado na fase inquisitorial como tendo por meio de vida a prestação de serviços gerais, auferindo como renda mensal pouco mais de um salário mínimo – R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e com grau de escolaridade limitado ao ensino fundamental – ID 96249015, pág. 29; entendo por justo e suficiente estabelecer,
de ofício
, o valor de cada dia-multa à razão mínima de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do fato.

2.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDIMAR MENDES BUGARI
, tão somente para

reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea em relação à agravante atinente ao meio cruel no que refere à dosimetria penal do crime de feminicídio.

Por conseguinte, a novel pena DEFINITIVA é encontrada no total de
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário é quantificado
de ofício
no mínimo legal

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ante a omissão da r. sentença neste ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021